Tribunal: TJDFT
Processo: 0754245-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754245-11.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 67478003) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0717186-26.2024.8.07.0020 - id 217800330) que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido de levantamento de valores, por ausência de prestação de caução idônea. Alega, em suma, que a caução é dispensável, visto que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, bem como que a sentença se funda no REsp 1.863.973 – Tema 1085. Sustenta que o valor a ser levantado é baixo e não é capaz de causar prejuízo irreparável. Defende que a necessidade de caução ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a exigência desvirtua o propósito da gratuidade. Aponta periculum in mora no desrespeito ao exercício da ampla defesa e ao princípio da celeridade processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 19/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator